Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701021-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLINDA MARQUES ARCEBISPO AGRAVADO: CRISTIANE RODRIGUES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora no “rosto dos autos”, processo 0701637-61.2023.8.07.0003. Alega que necessita dos recursos para aquisição de medicamentos. Alega impenhorabilidade do crédito. Postula concessão de liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, que seja desconstruída a penhora. Postula DECIDO. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Preparo dispensado. Examinam-se os requisitos previstos no art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso em tela, em um exame de cognição sumária, não vislumbro a existência de erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. A penhora de direito litigioso (penhora no “rosto dos autos”) envolve crédito eventual e futuro para o qual o credor tem apenas mera expectativa de direito. A efetivação depende do trânsito em julgado da sentença de procedência. Nesse contexto, não se vislumbra que a constrição determinada pelo juiz de origem possa efetivamente resultar em dano irreparável à recorrente, não se afigurando plausível que a parte dependa desse crédito eventual para sua subsistência. Ademais, o crédito postulado pela recorrente no processo 0701637-61.2023.8.07.0003 não está sujeito à impenhorabilidade, pois refere-se à ressarcimento de valor pela rescisão de contrato de consumo de eletrodoméstico e reparação por dano moral. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito